Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido do exequente para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado como medidas coercitivas para cumprimento das obrigações pecuniárias. O agravante alega esgotamento das diligências típicas para localização de bens e pleiteia a adoção das medidas especiais previstas no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a adoção de medidas coercitivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são suficientes e adequadas à finalidade de satisfação do crédito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas, desde que demonstrados os seguintes requisitos: (i) esgotamento das medidas típicas de execução; (ii) existência de acusações de ocultação deliberada de patrimônio pelo devedor; e (iii) adequação e proporcionalidade das medidas ao objetivo de compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.
5. No caso concreto, não há elementos suficientes que indiquem que o agravado esteja deliberadamente ocultando o patrimônio. O agravante limita-se a alegar que o executado possui bens e exerce atividade econômica, sem demonstrar qualquer conduta fraudulenta ou obstrutiva por parte deste.
6. Medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, não são adequadas nem proporcionais ao objetivo de satisfação do crédito, especialmente quando não se verifica a demonstração de tais providências eficazes para compelir o devedor a pagar a dívida.
7. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto nesta Corte de Justiça quanto no c. STJ, é o patrimônio do devedor e não sua pessoa, que deve responder pelas obrigações exequendas. A aplicação das medidas pleiteadas atinge o direito de locomoção do agravado (art. 5o, XV, da CF) sem, contudo, garantir a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração do esgotamento das medidas típicas, da ocultação de patrimônio e da proporcionalidade e adequação das medidas ao objetivo de satisfação do crédito.
2. Medidas como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte não se mostram proporcionais quando inexistem elementos que indiquem a ocultação deliberada de bens pelo devedor, devendo a execução recair prioritariamente sobre o patrimônio do executado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XV; PCC, art. 139,IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020.
TJDFT, Acórdão 1943040, 0735199-36.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2024, DJe 25/11/2024.
TJDFT, Acórdão 1778253, 0701195-70.2023.8.07.9000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 11/09/2023.